Tribunal: TJMT
Processo: 1029160-70.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029160-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO EDUARDO VICHNEVETSKY ASPIS - CPF: 632.276.140-49 (ADVOGADO), DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A - CNPJ: 86.530.318/0001-08 (AGRAVANTE), LUCINEIA ANTONIA ZARK DE CAMPOS - CPF: 531.817.351-91 (AGRAVADO), AGAPE CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 00.201.966/0001-97 (AGRAVADO), CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A - CNPJ: 79.655.916/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–

ACOLHIDA -
NULIDADEDACITAÇÃOPOREDITAL– NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU –
DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A citação por edital é medida excepcional adotada apenas depois de esgotados todos os meios de localização do réu.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1029160-70.2023.8.11.0000
de decisão da
3ª Vara Cível
d
e Cuiabá
que acolheu a
Exceção de
Pré
-Executividade
para
“
tornar nulos
todos os atos realizados após a decisão que determinou a citação por edital das executadas e consequentemente em homenagem ao
principio
da celeridade processual procedo com a pesquisa de endereço via INFOJUD, RENAJUD e SIEL”.

O
agravante
alega que
“tendo em vista que todas as tentativas de localizar a parte Agravada em diversos endereços foram infrutíferas, a citação por edital torna-se cabível, eis que, conforme documentos acostados aos autos, além das diligencias realizadas por Oficial de Justiça e tentativas de citação via correios através de expedição de carta AR de citação, houveram também tentativas de localização de endereço e de bens em nome da Agravada através do sistema SISBAJUD, não restando qualquer ilegalidade para a ocorrência da citação por edital”.

Ao final pugna
“
pelo reconhecimento da validade da citação via edital efetivada em relação à Agravada, bem como pela validade de todos os atos posteriormente
à
ela praticados
”.

Contraminuta no ID.
196624699
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante
ajuizou
a
Execução
de
Título Extrajudicial,
porém os devedores não foram localizados para a citação.

Requereu-se então que o ato fosse realizado por edital, o que foi deferido e nomeado curador

especial por meio da Defensoria Pública, que então apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, aduzindo nulidade.

O pedido foi
acolhido
nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção oposta pelas executadas
AGAPE CONSTRUTORA LTDA e LUCINEIA ANTONIA ZARK DE CAMPOS
, para
tornar nulos
todos os atos realizados após a decisão que determinou a citação por edital das executadas e consequentemente em homenagem ao
principio
da celeridade processual procedo com a pesquisa de endereço via INFOJUD, RENAJUD e SIEL (anexo).

Consigno que havendo informação pela parte exequente de endereço distinto daquele nos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação.

Sem prejuízo,
expeça-se
nova citação pessoal das executadas
nos constante
na inicial (Rua General Rabelo, nº 92, bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT), bem como no endereço encontrado via SISBAJUD (Rua Albuquerque Peixoto, nº 351, bairro Verdão em Cuiabá/MT).

Quanto a determinação da expedição de ofícios para as concessionárias de serviços a morosidade na resposta das informações tem impactado consideravelmente na celeridade da prestação jurisdicional.

Acerca do fato o artigo 256, §3º, do CPC dispõe, in
verbis
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos
ou de concessionárias de serviços
públicos
.(
grifo nosso)

Assim desnecessário a expedição de ofícios para as concessionárias de serviços públicos desde que realizada a busca por meio dos cadastros de órgãos públicos através dos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL).

Sobre a citação por edital, o art. 256 do CPC assim preceitua:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço

nos
cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso concreto,

foi deferid
a
a consulta de endereços das
agravadas
via SISBAJUD, com a consequente citação/intimação nos endereços apresentados na pesquisa desde que divergentes dos já existentes nos autos, assim como foi determinado a expedição de ofícios para as concessionárias de serviços públicos para informarem possíveis endereços existentes em seus banco
s
de dados, providência que não foi adotada
.

Desse modo,
antes da citação por edital é necessário o esgotamento de todos os meios de localizar o réu
, inclusive com pesquisa nos sistemas de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, como já definiu o STJ.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA.CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1. Controvérsia em torno da legalidade da citaçãodo recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço
nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
(
REsp.
1828219/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 3/9/2019,
DJe
de 6/9/2019).

Desta Câmara
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXCEÇÃODEPRÉ-EXECUTIVIDADE-NULIDADEDACITAÇÃOPOREDITAL– NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU -
RECURSO PROVIDO
.

A citação por edital é medida excepcional adotada apenas depois de esgotados todos os meios de localização do réu.

(N.U 1010347-92.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024